Tribunal: TJES
Processo: 5034659-10.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034659-10.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO AUGUSTO WANDEKOKEN e outros
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034659-10.2022.8.08.0024
ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
MARCELO AUGUSTO WANDEKOKEN
EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-
Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão outrora proferido, o qual reformou a sentença proferida pelo Juízo de Origem, negou provimento ao recurso interposto pelo autor e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, julgando improcedentes os pedidos autorais.

(2).
Inicialmente, verifica-se a nulidade da intimação apontada pela parte embargante. Efetivamente, a intimação para ciência da inclusão do referido processo em pauta de julgamento foi realizada em OAB diversa da advogada constituída nos autos. Dessa forma,
acolhe-se o pedido de devolução do prazo
e,
sem prejuízo às partes
,
reconhece-se a tempestividade dos presentes aclaratórios
.

(3).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da responsabilidade do embargado pela ausência de demonstração da regularidade da conta. Afirma, também, que houve contradição quanto às provas trazidas aos autos e que o presente caso não se trata de fortuito externo, mas sim de falha da instituição financeira.

(4).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(5).
Não se vislumbra os vícios apontados. A partir das razões lançadas na peça de embargos, nota-se o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Como se sabe, as razões apresentadas pelo embargante não autorizam a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa.

(6).
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante.

(7).
Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)